Tribunal: TJSP
Processo: 3004713-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU AO EXECUTADO QUE APRESENTE EM JUÍZO OS INFORMES OFICIAIS PARA OS CÁLCULOS DOS EXEQÜENTES. No cumprimento de sentença, título executivo judicial, cabe ao executado a apresentação dos dados constantes do prontuário dos servidores. Aplicação do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do novo CPC e art. 10 do Decreto Estadual no 61.782/2016.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU AO EXECUTADO QUE APRESENTE EM JUÍZO OS INFORMES OFICIAIS PARA OS CÁLCULOS DOS EXEQÜENTES. No cumprimento de sentença, título executivo judicial, cabe ao executado a apresentação dos dados constantes do prontuário dos servidores. Aplicação do art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do novo CPC e art. 10 do Decreto Estadual no 61.782/2016. Precedentes. O executado tem o prazo de 30 dias para apresentação dos documentos, nos termos do §4o, do art. 524, do novo CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004713-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, são agravados FÁTIMA PELISSON, ANA LUCIA JORDÃO DE
CARVALHO SECCO, ERNANY FERREIRA LOPES DOS SANTOS, RUBENS
SABINO PEREIRA e VALDEMIR DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004713-69.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - DER
AGRAVADOS: Fátima Pelisson e outros
MM. JUÍZA: Dra. Paula Micheletto
VOTO No 15833
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
AO
EXECUTADO
QUE
APRESENTE
EM
JUÍZO
OS
INFORMES OFICIAIS PARA OS CÁLCULOS DOS
EXEQÜENTES. No cumprimento de sentença, título executivo
judicial, cabe ao executado a apresentação dos dados
constantes do prontuário dos servidores. Aplicação do art. 524,
§§ 3o, 4o e 5o, do novo CPC e art. 10 do Decreto Estadual no
61.782/2016. Precedentes. O executado tem o prazo de 30 dias
para apresentação dos documentos, nos termos do §4o, do art.
524, do novo CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DER
contra a r. decisão de fls. 159, que, nos autos de cumprimento de sentença,
determinou ao agravante se manifeste sobre as alegações de fls. 139/140 e
153/155 e cumpra a obrigação de fazer, no prazo de 20 dias.
Em razões recursais o agravante alegou, em síntese: (i)
em cumprimento de sentença, após apostilado o direito, os autores
pleitearam que a Fazenda juntasse aos autos as planilhas com os valores
pretéritos devidos; (ii) todavia, os servidores têm acesso aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
3
demonstrativos de pagamento desde 1994, por meio da internet, nos
endereços indicados nos autos, ou requisitando diretamente no setor de
recursos humanos onde trabalham; (iii) por isso, este ônus não deve ser
imposto à administração pública, cabendo aos agravados a providência,
nos termos do art. 524, § 3o, do novo CPC; (iv) os autores têm acesso aos
documentos e podem providenciá-los; (v) a decisão é desproporcional e
não razoável; (vi) essa medida vem sendo tomada nos juizados especiais;
(vii) deve prevalecer a cooperação entre as partes prevista no art. 6o do
novo CPC; (viii) o volume de ações judiciais é enorme; (ix)
subsidiariamente, pleiteou a concessão do prazo de 90 dias para apresentar
as planilhas, a contar do acórdão; (x) pleiteou efeito ativo ao recurso,
determinando a suspensão da decisão agravada.
Não foi concedido efeito ativo ao recurso.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
manifestação, dada a possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença onde o DER foi
condenado ao recálculo do qüinqüênio dos cinco autores, para que incida
sobre os vencimentos integrais (padrão e vantagens não transitórias),
excluídas as vantagens eventuais e a sexta-parte, mais o pagamento das
diferenças apuradas no qüinqüênio anterior, acrescidas de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
4
monetária e juros de mora (fls. 78/81). O trânsito em julgado ocorreu em
23/08/2018 (fls. 111).
Os exeqüentes pleiteiam que o DER cumpra a obrigação
de fazer consistente no apostilamento dos títulos, o fornecimento dos
demonstrativos de pagamento, constando a implementação da vantagem
reconhecida no título executivo e os informes oficiais de todos, a fim de
viabilizar a fase de cumprimento da obrigação de pagar.
Informaram nos autos sobre as apostilas publicadas no
diário oficial (fls. 141/142), pleiteando a refiticação das descritas no item
03, mais o fornecimento de informes oficiais e extratos financeiros do
período sob competência da SPPREV, com relação aos autores descritos
no item 04 (fls. 139/140).
O agravante peticionou nos autos argumentando que
seria competência dos exeqüentes a obtenção dos referidos dados por meio
de três endereços eletrônicos, informando não ser obrigação do executado
tal providência (fls. 148/150).
Os exeqüentes demonstraram o peticionamento perante o
DER pleiteando os documentos, os quais, entretanto, não foram fornecidos
pelo órgão, em detrimento do disposto no art. 10 do Decreto Estadual no
61.782/2016 (fls. 153/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
5
Após, a magistrada determinou que o executado cumpra
a obrigação de fazer, no prazo de 20 dias, sob o argumento de que compete
ao executado apresentar os informes oficiais para os cálculos dos
exeqüentes e os documentos de fls. 156/158 comprovam que foi feito o
requerimento administrativo sem sucesso. Contra esta determinação foi
interposto o presente agravo.
A r. decisão comporta reforma parcial, apenas quanto ao
prazo para a apresentação dos documentos.
No cumprimento de sentença de decisão judicial, cabe ao
executado a apresentação dos dados constantes do prontuário dos
servidores relacionados às respectivas remunerações, para a elaboração do
cálculo dos valores a restituir. É o que dispõe o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o do
novo CPC:
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
devendo a petição conter:
[...]
§ 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de
dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá
requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.
§ 4o Quando a complementação do demonstrativo depender
de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz
poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias
para o cumprimento da diligência.

§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem
apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
6
designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados
pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.
E, no caso, ao contrário do afirmado pelo agravante, este
artigo de lei se aplica ao DER e não aos exeqüentes.
Além disso, para agilizar os procedimentos, os
exeqüentes já pleitearam os referidos dados perante o DER (fls. 156/158),
a fim de elaborar as planilhas de cálculo de forma correta, mas não
obtiveram resposta, violando o disposto no artigo 10 do Decreto Estadual
no 61.782/2016 (regulamenta o procedimento administrativo referente à
prestação das informações necessárias à defesa do Estado em Juízo, ao
cumprimento das decisões judiciais que veiculam obrigação de fazer), que
assim dispõe:
Artigo 10 - Após o cumprimento da decisão exequenda, fica
facultado à parte interessada ou seus representantes legais,
requerer
diretamente
aos
órgãos
responsáveis
pelo
processamento da folha de pagamento respectiva, os
informes necessários à elaboração do cálculo para a
obrigação de pagar, os quais serão encaminhados
diretamente ao juízo competente, com os dados do processo,
remetendo-se cópia do ofício ao órgão de execução da
Procuradoria Geral do Estado, observando-se a vinculação
dos benefíciários aos respectivos órgãos pagadores, na
seguinte conformidade:
I - servidores civis ativos da administração direta, perante a
Coordenadoria da Administração Financeira, da Secretaria
da Fazenda;
II - militares ativos, perante a Polícia Militar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
7
III - servidores militares inativos e pensionistas, à São Paulo
Previdência - SPPREV;
IV - servidores de Autarquias estaduais, inclusive as de
regime especial, exceto as universidades públicas estaduais,
perante os órgãos de pessoal de cada entidade. (g. n.)
Ou seja, o agravante não apenas deixou de atender a
solicitação presencial dos exequentes, como reluta em atender a
determinação judicial de apresentação dos formulários em juízo, sendo
certo que o fato de a FESP disponibilizar os demonstrativos de pagamento
dos servidores na internet, não exclui a sua obrigação de apresentar os
dados dos executados em juízo, nos autos do cumprimento de sentença,
nos termos da lei.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ribeirão Preto. Recálculo
do
adicional
por
tempo
de
serviço.
Apostilamento.
Apresentação das fichas financeiras do período posterior à
aposentadoria. A autarquia não foi intimada para pagamento,
mas apenas para efetuar o apostilamento do benefício o que
aparentemente já foi cumprido antes da intimação, nos termos
da Nota de Escrituração no 114/2019 fornecida pelo IPM e
para juntar as fichas financeiras da servidora que se
encontram em sua posse (da data da aposentação até a
efetiva incorporação do benefício), com fundamento no art.
524, § 3o do CPC. A condição de sucessora do Município na
obrigação de efetuar o pagamento dos proventos dos
servidores municipais decorre da lei e foi apenas mencionado
pela juíza. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento no
2144619- 91.2020.8.26.0000, Relator Des. Torres de
Carvalho, j. em 17/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
8
MUNICIPAL. Prefeitura Municipal de Limeira. Diferenças
salariais. Carga Horária e Horas Extras.Execução de Título
Judicial. Elaboração de cálculos para a liquidação de
sentença que compete à parte exequente. Decisão que
indeferiu pedido da exequente para que a Municipalidade
executada seja compelida a apresentar os documentos
necessários à liquidação do julgado. Impossibilidade.
Inteligência dos artigos 523 e 524, § 3o, ambos do CPC.
Informes de pagamento e fichas financeiras que se encontram
exclusivamente em poder do executado. Decisão modificada.
Para determinar ao executado que forneça os informes e
fichas financeiras necessárias à elaboração dos cálculos de
liquidação. Agravo provido. (Agravo de Instrumento no
2190627-63.2019.8.26.0000, Relator Des. Paulo Galizia, j. em
23/09/2019).
E também este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença de
obrigação de fazer Pretensão pela obtenção de histórico
evolutivo de seus vencimentos para confecção de cálculos
Indeferimento Irresignação Cabimento A apresentação de
demonstrativos oficiais de pagamento é de incumbência da
Administração Pública, detentora de tais documentos
Inteligência dos §§ 3o a 5o do art. 524 do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2092769- 95.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público,
Relator Des. Danilo Panizza, j. em 17/08/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RITO
ORDINÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que
deferiu a pretensão dos exequentes voltada a determinar que
a executada apresente os dados necessários para a
elaboração do demonstrativo do débito. Possibilidade
expressamente prevista no §3o do artigo 524 do Código de
Processo Civil. Intento de ver fielmente cumprido o título
executivo judicial, em respeito à segurança jurídica.
Necessidade,
contudo,
com
fulcro
no
princípio
da
proporcionalidade, de dilação do prazo para a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004713-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15833
9
dos informes, em virtude do acúmulo de serviço público.
Decisão mantida. Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento no 3000433-55.2020.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. em
21/08/2020).
Todavia, o recurso comporta acolhimento parcial, para
fixar o prazo de 30 dias para a apresentação dos dados dos exeqüentes, nos
termos do artigo 524, § 4o, do novo CPC.
Portanto, reformo em parte a r. decisão apenas para fixar
em 30 dias o prazo para o cumprimento da determinação judicial de
primeiro grau, ficando mantida quanto ao restante.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator